Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725376-12.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHARLEY PEREIRA LOPES RECORRIDO: ALINE SOARES QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. TURBAÇÃO. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, determinou que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre o imóvel, sob pena de multa, e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do réu para figurar na ação de interdito proibitório; (ii) a comprovação da posse do imóvel pela autora e a prática de atos de turbação pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório quando lhe são imputados atos de turbação ou esbulho, especialmente quando ele próprio reconhece a disputa possessória com a autora. 4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, cabe ao possuidor comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e a data dos atos praticados. 5. A autora apresentou documentos suficientes para comprovar a posse do imóvel, incluindo cessão de direitos possessórios, contrato de internet vinculado ao endereço e registros de contratação de serviços. 6. A ausência de contestação tempestiva acarretou a decretação da revelia, aplicando-se a presunção de veracidade das alegações da autora, conforme o art. 344 do CPC. 7. Os vídeos e boletins de ocorrência juntados aos autos demonstram que o réu ingressou no imóvel, destruiu câmeras de segurança e praticou atos de turbação, reforçando a verossimilhança das alegações da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório quando lhe são imputados atos de turbação ou esbulho. 2. A ausência de contestação tempestiva acarreta a revelia e a presunção de veracidade das alegações do autor, salvo se contrárias às provas constantes dos autos. 3. A comprovação da posse e da turbação pelo autor, por meio de documentos e registros visuais, autoriza a concessão da proteção possessória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 344. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 937991, 20140210055442APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27/04/2016, DJe 09/05/2016. O recorrente alega violação ao artigo 346 do Código de Processo Civil, asseverando que, mesmo reconhecida a revelia, as provas produzidas devem ser aproveitadas para o reconhecimento de sua ilegitimidade, uma vez que os documentos acostados atestam a indicação equivocada do imóvel objeto do pedido possessório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 346 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, afastou a tese de ilegitimidade, fazendo constar: “a autora apresentou documentos suficientes para comprovar a posse do imóvel, incluindo cessão de direitos possessórios, contrato de internet vinculado ao endereço e registros de contratação de serviços.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012